Tribunal: TJES
Processo: 0000106-36.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-36.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORRAYNE FONSECA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
.
PRELIMINAR. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
No presente caso, os policiais militares foram até o local depois de receberem diversas denúncias a respeito da prática de tráfico de drogas na residência da apelante. Diante disso, passaram a monitorar o local, sendo possível observar o movimento de diversos usuários de drogas, já conhecidos da guarnição, entrando e saindo da residência, tendo a apelante confirmado o tráfico de drogas e franqueado o acesso dos policiais à casa. Dessa forma, conforme se depreende dos autos, o local era de intensa mercancia de entorpecentes, especialmente a realizada pela apelante, de modo que as denúncias recebidas foram corroboradas durante o monitoramento realizado pelos policiais militares, além de a própria apelante ter autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, contexto que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Preliminar rejeitada.
2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos, incluindo a própria confissão da apelante.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000106-36.2023.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORRAYNE FONSECA DE ALMEIDA

Advogado(s) do reclamante: WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DO INGRESSO ILEGAL EM RESIDÊNCIA

Cuida-se de recurso de
a
pelação interposto por
LORRAYNE FONSECA DE ALMEIDA
, em face da s
entença pro
ferida
pelo
Juízo da
1° Vara Criminal de Barra da Comarca de São Francisco
às fls.
99/103-v dos autos físicos
, que
julgou procedente a
representação do Ministério Público
de 1º grau
, e, por consequência, reconheceu a prática
do crime
previsto no
artigo
3
3,
caput
,

da Lei
nº
11.343/06
,
à pena total de
05
(
cinco
) anos de reclusão,

além do
pagamento de

500
(
quinhentos
)
dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar

razões recursais

à
s fls. 110/116 dos autos físicos
,
a defesa
suscita a preliminar de nulidade das provas, fundamentando suposta invasão de domicílio
na atuação dos policiais militares que entraram na residência da apelante.

Pois bem. Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas,
saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indica
vam
que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos,
tem-se
que os policiais
militares
receberam várias denúncias a respeito da prática do tráfico de drogas na
residência
d
a
ora apelante.

Assim, considerando as
referidas
informações
,
os militares passaram a monitorar os arredores da residência da apelante, sendo possível observar o movimento de diversos usuários de drogas, já conhecidos da guarnição, entrando e saindo da residência de Lorrayne.

Diante d
isso, os agentes de segurança pública se aproximaram da residência
e fizeram contato com a
recorrente
, que após ser questionada admitiu estar realizando traficância, bem como franqueou a entrada dos militares na sua residência e mostrou onde estava guardada a droga utilizada para venda.

Nesse
contexto
, saliento que é “
inviável se falar em ofensa à inviolabilidade do domicílio quando há prova bastante de que os militares realizaram a verificação prévia das informações obtidas através de denúncia anônima, endossando, assim, a permanência do estado de flagrância do infrator da norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e, via de consequência, a legalidade da conduta à luz do permissivo contido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República
” (TJMG; APCR 0005308-13.2022.8.13.0647; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 14/12/2023; DJEMG 15/12/2023).

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: RESP n. 1.574.681/RS. 3. Certo é que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a
notícia anônima de crime, por si só, não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da noticia criminis anônima
(V. g., INQ n. 4.633/DF, Rel. Ministro Edson Fachin, 2ª T., DJe 8/6/2018).
Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à intimidade). 4. Na hipótese dos autos, o ingresso no domicílio do recorrente não decorreu, apenas, de denúncia anônima acerca da possível prática do crime de tráfico de drogas no local. Ao contrário, foi justificado no fato de os agentes públicos haverem realizado trabalho investigativo prévio
, durante três meses, por meio do qual foi possível comprovar a alta circulação de pessoas na residência, típica de movimentação de tráfico de drogas, e, por conseguinte, a utilização do domicílio como ponto de venda de substâncias entorpecentes.
[...].”
(STJ; AgRg-HC 789.680; Proc. 2022/0389202-8; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 30/03/2023).

Importante mencionar, ainda, que na esfera policial, às fls. 17/18, a apelante Lorrayne Fonseca de Almeida, narrou que:
“[...]
que afirma que já foi apreendida
por tráfico de drogas; que com rela
çã
o aos f
a
tos contidas nos autos afirma que
na
data de hoje quando estava em casa foi chamada pelos policiais militares e eles conversaram com a interrogada sobre uma denúncia de tráfico de drogas que estaria ocorrendo na casa da interrogada; que a interrogada afirma que confessou para os policiais militares que estava traficando drogas em sua casa, e que logo autorizou a entrada dos policiais militares em sua casa
; que a interrogada afirma que indicou aos policiais militares onde estava a droga em sua casa, em cima de um armário [...]”.

Sendo assim, as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares,
que
foi precedida de certeza de que no local
estava
sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
LORRAYNE FONSECA DE ALMEIDA
,
inconformada com a r. sentença disposta nas fls. 99/103-v dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

A denúncia de fls. 02/03-v dos autos físicos, narrou que:

“
[...]
no dia 26 de janeiro de 2023, por volta das 14h55min., na Rua Marechal Teodoro, n° 43, Bairro Colina, próximo ao valão, em Barra de São Francisco/ES, a denunciada
LORRAYNE FONSECA DE ALMEIDA adquiriu e guardou
, para fins de comércio,
01 (uma) bucha de maconha e 60 (sessenta) pedras de crack
, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião
a Polícia Militar recebeu informes anônimos dando conta que a denunciada estava realizando o comércio de crack em sua residência. Com isso, a guarnição passou a monitorar o local e percebeu uma movimentação de diversos usuários de drogas, já conhecidos no meio policial, entrando e saindo da casa da ré, mas não foi possível a abordagem tendo em vista o difícil acesso ao local.

Diante da suspeita, os militares se dirigiram à residência da denunciada e fizeram o contato, oportunidade em que esta confessou que realizava traficância e propôs entregar a droga que possuía.

Com a permissão da acusada, os policiais adentraram o imóvel, de modo que aquela indicou que havia entorpecente em cima de um armário na cozinha, onde localizaram 60 (sessenta) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha

[...]
”.

D
iante dos fatos acima apontados e após regular desenvolvimento do processo,
a
apelante foi condenad
a
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei
n°
11.343/06
,
à pena total de
05
(
cinco
) anos de reclusão
,

além do
pagamento de

5
0
0
(
quinhentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas
às fls. 110/116 dos autos físicos
, requer,
no mérito
, a

absolvição d
a
apelante por insuficiência probatória
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, tenho que a
materialidade
encontra-se comprovada por meio do
Boletim Unificado de fls. 04/06, do Auto de apreensão de fls. 23/24, do Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 27 e Laudo de exame químico de fls. 78/79, documentos que atestam a apreensão de 01 (uma) bucha de maconha e 60 (sessenta) pedras de crack.

Quanto à
autoria
, compulsando atentamente os autos, verifica-se que também se mostra indene de dúvidas,
conforme
se depreende da
prova testemunhal produzida tanto na fase policial quanto em juíz
o
.

Nesse particular, o Policial
M
ilitar
Mardehon Ferreira Gomes
, nas duas oportunidades em que prestou depoimento (em sede investigativa
nas fls.
13/14
,
e em juízo
na fl.
7
5
)
,
narrou os fatos de detalhadamente,
declarando que:
“[...] já estavam acompanhando a acusada há algum tempo, bem como em parceria com o Conselho Tutelar, visto que
Lorrayne estava vendendo as drogas em sua residência
, local onde reside com os filhos menores, ocasionando possíveis problemas para estes no ambiente familiar;
que no dia da abordagem foi visto a entrada e saída de diversas pessoas da residência da acusada; que foram até a casa da denunciada para averiguar a situação; que a mesma confessou que estava praticando o tráfico em sua residência e de boa vontade entregou os entorpecentes, bem como foi conduzida para a delegacia
[...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Luis Filipe Lacerda Pinto (em sede investigativa
nas fls.
15/16
,
e em juízo
na fl.
7
5
)
,
que declarou
“[...]
que já haviam denúncias de que a acusada estava praticando o tráfico de drogas em sua residência
; que no dia dos fatos haviam diversos nacionais indo até a casa da denunciada;
que foram até a residência de Lorrayne, tendo a mesma assumido que estava praticando o tráfico de drogas, bem como franqueou a entrada dos militares em seu i
m
óvel, entregando-lhes os entorpecentes
[...]”.

N
esse
ponto,
cabe
rememorar
que o depoimento dos
policiais militares
merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função
e
dotados de boa-fé.

Ademais, o
valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem d
a
recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema,
colaciono
o entendimento
sufragado no âmbito
do
colendo
Superior Tribunal de Justiça
.
Confira-se:

II – No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III – Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Soma-se a isso, o fato de que a apelante Lorrayne Fonseca de Almeida, além de confirmar a traficância na esfera policial (fls. 17/18), confessou a prática do delito também na esfera judicial (fl. 75), sob o crivo da ampla defesa e contraditório,
ao informar que um dia antes da abordagem policial, comprou os entorpecentes e os embalou com a finalidade de vendê-los.

Desse modo
,
analisado todo o conjunto probatório,
não
há que se falar em insuficiência probatória
.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 9 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)